Tribunal: TJPA
Processo: 0001690-58.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001690-58.2009.8.14.0301

APELANTE: LUIZ PEREIRA LAZERIS

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001690-58.2009.8.14.0301

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

AGRAVADO: LUIZ PEREIRA LAZERIS.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO DA AMAZÔNIA S.A
em face da decisão monocrática de
id. 17621131
, que conheceu e deu provimento à Apelação Cível que interpôs a agravante.

Cuidam os autos do
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUIZ PEREIRA LAZERIS
em face da decisão monocrática de ID Num. 13990814, que NÃO CONHECEU do seu recurso.

Narram os autos de origem que
LUIZ PEREIRA LAZERIS
prestou serviços advocatícios para o requerido de julho/1990 a dezembro/2006; que durante esse período atuou em aproximadamente 160 processos na comarca de Altamira/PA; que em 30/11/2006 recebeu carta (nº 2006/2585) firmada pelo demandado comunicando a rescisão contratual.

Contestação às fls. 8415 e ss.

Despachos às fls. 8489 e 8490.

Réplica às fls. 8491 e ss.

Despachos às fls. 8498, 8509 e 8519.

Termo de audiência à fl. 8526. Foi deliberado a devolução do prazo para oferecimento de contestação.

Contestação às fls. 8542 e ss., pela improcedência da ação. Arguiu preliminares de ilegitimidade passiva e prescrição.

Réplica às fls. 8.563 e ss.

A
sentença
combatida foi lavrada nos seguintes termos:

(...)

Trata-se de cobrança de honorários advocatícios em razão de serviços prestados pelo autor ao banco réu, sendo o ponto fulcral a análise do contrato celebrado entre as partes.

Reza o contrato firmado, sob o título Remuneração, em sua Cláusula Nona (fl. 30), que:

“Pela prestação dos serviços ora avençada receberá o CONTRATADO tão somente os honorários de sucumbência que lhe forem favoráveis na causa, ficando acordado que nenhuma importância será devida ao CONTRATADO pelo CONTRATANTE em virtude da prestação de serviços ora contratados, nem na hipótese de ocorrer a sucumbência do CONTRATANTE”. E ainda, a previsão em caso de rateio entre os advogados que atuaram na causa:

“1. A participação do contratado nos honorários de sucumbência será 'pro-rata' sempre que receber causas já desenvolvidas ou que vierem a ser desenvolvidas em partes por outro advogado, tendo em conta o grau de complexidade da causa, o nível de esforço despendido, a qualidade e o efeito das peças processuais por eles produzidas e as circunstâncias da negociação, se for o caso. Cabe ao CONTRATANTE definir e imputar esse rateio”.

Assim, à guisa de outras perspectivas, deve prevalecer o princípio da legalidade, o qual rege os contratos administrativos, impondo-se a observância do que fora contratado.

Nessa esteira, é de fácil constatação que o autor confiou a sua expertise como advogado em serviço à ré com o escopo de receber, à título de remuneração, os honorários advocatícios de sucumbência nas causas que lhe fosse favorável, nada mais tendo a exigir sob esse aspecto. A referida cláusula contratual é bem objetiva ao dispor que “nenhuma importância será devida ao CONTRATADO pelo CONTRATANTE em virtude da prestação de serviços ora contratados”. Noutro giro, o banco réu não é devedor do autor. Os honorários de sucumbência não são devidos pelo banco, e sim pelas partes vencidas nos processos. A única hipótese que o demandante poderia ser credor do réu seria em caso de sucumbência do banco, mas as disposições contratuais adrede esposadas vedam essa hipótese.

Não há que se falar em enriquecimento sem causa por parte da ré, máxime o autor assumiu o risco do contrato celebrado, anuindo com as disposições à título de remuneração. Por outro lado, não conseguiu o autor demonstrar a ocorrência de revogação do contrato por parte do banco, não conseguindo fazer prova de fato constitutivo de seu direito. A realidade fática probatória dos autos informa apenas a extinção do contrato por término de sua vigência. Ademais, importante frisar que caso houvesse a revogação - o que, repita-se, não aconteceu - o autor poderia fazer jus a indenização, mas não a cobrança de honorários que sequer foram convenciona. Pelo exposto, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos da exordial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com base no artigo 269, I, do CPC. Condeno o autor a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 3.000,00 (art. 20, §4º CPC). Transitada em julgado a presente decisão, certifique-se e arquivem-se os autos. P.R.I.

Belém, ___ de julho de 2015. (...)

Em 04/08/2015,
LUIZ PEREIRA LAZERIS
recorre a esta instância no ID. Num. 5550998 - Pág. 1/14, requerendo a reforma da sentença para que o réu seja condenado a pagar honorários contratuais, pelo trabalho desenvolvido até a revogação de seus poderes.

O recurso foi instruído com o relatório de conta do processo (Num. 5550998 - Pág. 13) e o boleto bancário (Num. 5550998 - Pág. 14).

Contrarrazões apresentadas no Id. Num. 5551001 - Pág. 1/12.

Proferi a
decisão monocrática
ao recurso de Apelação com a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/73. RECURSO INSTRUÍDO APENAS COM O RELATÓRIO DE CONTA E BOLETO, SEM AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA. INOBSERVÂNCIA DO PROVIMENTO Nº 005/2002 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. PREPARO NÃO RECOLHIDO. INAPLICABILIDADE DO ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO E 1.007, §4º, DO CPC. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 03, DO TJPA. DESERÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (ID. 13990814 - 11/05/2023)

Inconformado
LUIZ PEREIRA LAZERIS
interpôs
AGRAVO INTERNO
no
ID. 14266518
, afirmando que a decisão merece reforma, por ter cumprido com as disposições do Provimento Nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça, entretanto, no momento da digitalização dos autos a imagem não foi coletada.

Assim, pede a reforma do julgado para que seja desconstituída a monocrática, processando-se o recurso de apelo.

Instruiu o recurso com os documentos constante no Id. 14266522/14266528.

Realizada audiência de conciliação pelo NUPEMEC, a audiência restou frustrada devido à ausência do BANCO DA AMAZONIA S/A.

Sobreveio monocrática
(Id. 17621131),
decidindo o Agravo Interno Interposto por LUIZ PEREIRA LAZERIS, nos seguintes termos:

(...) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO NÃO JULGADO. ERRO NA DIGITALIZAÇÃO. RETRATAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DESCONSTITUÍDA, NOS TERMOS DO ART. 1.021, §2º, DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO - Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então.

- Recurso conhecido e provido, para reconhecer devido o pedido de arbitramento de honorários advocatícios, devendo o quantum ser apurado em liquidação de sentença, referente ao período de julho/1990 a dezembro/2006, observando-se a tabela de honorários advocatícios da OAB/PA, vigentes à época da prática de cada ato.

Juros de 1% a.m., a partir da citação e correção monetária pelo IPCA (Súmula n. 43, do STJ).

Inversão dos honorários advocatícios, com o arbitramento em 15% sobre o proveito econômico obtido.

Colaciono também o
dispositivo
da decisão:

(...)
Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para REFORMAR A SENTENÇA RECORRIDA, PARA RECONHECER DEVIDO O PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, devendo o quantum ser apurado em liquidação de sentença, referente ao período de julho/1990 a dezembro/2006, observando-se a tabela de honorários advocatícios da OAB/PA, vigentes à época da prática do ato, corrigido pela Taxa Selic.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LUIZ PEREIRA LAZERIS (Id. 17765482),
alegando que o
decisum
não constou a mesma disposição sobre a Inversão dos honorários advocatícios.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO DA AMAZÔNIA S/A (Id. 17827368),
alegando omissão e obscuridade, pois não foi enfrentada as questões suscitadas.

Contrarrazões aos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO DA AMAZÔNIA S.A (Id. 18037320).

Sobreveio decisão monocrática
(Id. 18501058)
, retificando a ementa e o dispositivo, nos seguintes termos:

(...) Diante do exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(Id. 17765482), para inserir no dispositivo a inversão do ônus sucumbencial em favor da parte autora e arbitrá-los em 15% sobre o proveito econômico obtido, nos termos da fundamentação.

NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração do BASA
, ante a sua intempestividade, com base no art. 932, inciso III e 1.023, do CPC.

De ofício, RECONHEÇO O ERRO MATERIAL e afastar a correção monetária pelo IPCA
, consignando que os valores devem ser corrigidos pela Taxa Selic, nos termos da fundamentação.

Retifique-se a emenda e o dispositivo da decisão combatida, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.

Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então.

Recurso conhecido e provido, para reconhecer devido o pedido de arbitramento de honorários advocatícios, devendo o quantum ser apurado em liquidação de sentença, referente ao período de julho/1990 a dezembro/2006, observando-se a tabela de honorários advocatícios da OAB/PA, vigentes à época da prática de cada ato.

Juros de 1% a.m., a partir da citação e correção monetária pelo IPCA (Súmula n. 43, do STJ).

Inversão dos honorários advocatícios, com o arbitramento em 15% sobre o proveito econômico obtido.”

“Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para REFORMAR A SENTENÇA RECORRIDA, PARA RECONHECER DEVIDO O PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, devendo o quantum ser apurado em liquidação de sentença, referente ao período de julho/1990 a dezembro/2006, observando-se a tabela de honorários advocatícios da OAB/PA, vigentes à época da prática do ato, corrigido pela Taxa Selic.

Juros de 1% a.m., a partir da citação e correção monetária (Súmula n. 43, do STJ).

Consequentemente, INVERTO os honorários sucumbenciais em favor da parte autora para arbitrá-los em 15% sobre o proveito econômico obtido.

Inconformado
BANCO DA AMAZÔNIA S.A
interpôs
AGRAVO INTERNO
no
ID. 19005394
, contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença para reconhecer devido o pedido de arbitramento de honorários advocatícios.

Em suas razões, o recorrente assevera que: a interposição do recurso observou o prazo legal, considerando as interrupções por feriados; que o recurso é cabível conforme previsão do art. 1.021 do CPC combinado com o art. 289 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Pará; e que o recolhimento do preparo recursal foi devidamente comprovado.

No mérito busca a reforma para que seja mantida a sentença original que negava o pedido de arbitramento de honorários, alegando que a decisão agravada foi extra petita, ressaltando a interpretação contratual e a aplicação das regras de sucumbência.

Requer o provimento recursal.

Custas do Agravo interno recolhidas
(Id. 19005401, 19005400, 19005398).

Contrarrazões ao Agravo Interno
(Id. 19329844).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

A controvérsia recursal circunda sobre os honorários advocatícios devidos ao advogado
LUIZ PEREIRA LAZERIS
, enquanto procurador do
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
no período de julho/1990 a dezembro/2006.

A parte autora recebeu a carta de rescisão (carta nº 2006/2585) em 30/11/2006).

A relação negocial estabelecida entre o Autor e o BASA está devidamente comprovada pelo CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS juntado no Id. 5508716, página 6/13, com os respectivos aditivos.

A remuneração estabelecida na avença foi a seguinte:

(...)

REMUNERAÇÃO

CLÁUSULA NONA

Pela prestação dos serviços ora avençada receberá o CONTRATADO tão somente os honorários de sucumbência que lhe forem favoráveis na causa, ficando acordado que nenhuma importância será devida ao CONTRATADO pelo CONTRATANTE em virtude da prestação de serviços ora contratados, nem na hipótese de ocorrer a sucumbência do CONTRATANTE.

1. A participação do contratado nos honorários de sucumbência será "pro-rata" sempre que receber causas já desenvolvidas ou que vierem a ser desenvolvidas em partes por outro advogado, tendo em conta o grau de complexidade da causa, o nível de esforço despendido, a qualidade e o efeito das peças processuais por eles produzidas e as circunstâncias da negociação, se for o caso. Cabe ao CONTRATANTE definir e imputar esse rateio.

1.1. A fim de que sub-rateiem entre si, o rateio de que trata o item 1 desta cláusula será simplificado para 50% (cinqüenta por cento) para, em bloco, o(s) advogado(s) credenciado(s) que participar(em) da causa e 50% (cinqüenta por cento) para o grupo de advogados-empregados do CONTRATANTE, representados por sua associação ou comissão especial, sempre que as causas desenvolvidas o forem, também, com a participação efetiva (elaboração de peças e cumprimento de precatórias) de um ou mais de um advogado-empregado do BANCO.

1.2. O CONTRATADO renuncia ao disposto no parágrafo 3o do art. 22 da Lei 8.906, de 04.07.94, quanto à percepção parcelada dos honorários de que trata o dispositivo citado.

2. Ajuizados ou não, poderá o CONTRATANTE tomar a iniciativa de receber diretamente dos devedores o valor de seus créditos confiados ao CONTRATADO, antes cientificado o CONTRATADO para que requeira, quando for o caso, a suspensão ou extinção do processo.

2.1. Na hipótese de liquidação por acordo em juízo o CONTRATADO informará ao CONTRATANTE o valor dos seus honorários a serem pagos pelos devedores, comprometendo-se a não exigi-los em percentual acima de 2% (dois por cento) sobre o valor do acordo, se o crédito ainda não estiver ajuizado, mas o CONTRATADO tiver tido influente ou proficiente participação no esforço do acordo, a juízo do CONTRATANTE, ou se o CONTRATADO já ajuizou mas ainda não tiver havido sentença em eventuais embargos à execução. Se já proferida essa sentença, e tendo sido favorável ao CONTRATANTE, hadmitir-se-á que aquele limite de 2% (dois por cento) seja elevado a até 5% (cinco por cento).

2.2. Solicitada a devolução de documentos referentes a créditos do CONTRATANTE ainda não ajuizados, por qualquer razão, o CONTRATADO não fará jus a honorários. Mas se o CONTRATADO, por força de seu empenho, viabilizar, a exclusivo critério do CONTRATANTE, o pagamento integral, à vista e em dinheiro, do valor pactuado da dívida, antes do ajuizamento, o CONTRATANTE poderá imputar na conta do devedor, honorários na faixa de 1% a 10% sobre o valor recebido, independentemente do total da importância que foi recuperada.

2.2.1. Se a liquidação da dívida, nas condições previstas no item 2.2 acima, for feita em forma de dação em pagamento extra-judicial, aceita pelo CONTRATANTE, este poderá tentar o mesmo procedimento previsto no aludido item 2.2 "in fine" ou, se for o caso, o que estabelecem os itens 3, 4, 5 e 7 adiante.

2.3. Se por força do acordo judicial a dívida for paga ao CONTRATANTE, parceladamente, os honorários do CONTRATADO serão pagos pelo devedor, se assim este quiser, nos mesmos prazos, eventos e proporções do acordo. O mesmo princípio se aplica a pagamentos excepcionais de honorários diretamente pelo CONTRATANTE, ou extrajudiciais, nas hipóteses previstas neste contrato.

2.4. Compete ao CONTRATADO incluir as salvaguardas que no acordo judicial assegurem o pagamento de seus honorários pelo devedor, na forma deste contrato.

2.5. Aceita a prevalência, o CONTRATADO destacará e fará considerar as disposições deste contrato nas causas em que haja sentenças ou decisões sobre seus honorários judicialmente fixados e que em juízo o CONTRATADO reivindique.

2.6. Pode o CONTRATANTE delegar ao Grupo Especial de Recuperações ou outros grupos ou Comitês, que quando for o caso submeterão a decisão à Direção do CONTRATANTE, a tarefa de julgar, através da construção paulatina de critérios ao máximo objetivos, os casos de negociação de honorários nas faixas fixadas e parâmetros deste contrato, imputação de participações "pro-rata", sistema de verificação de condições pactuadas nele, níveis de desempenho, propostas de eliminação de eventuais contradições ou entraves que a prática detecte, e enfim, a matenalização e individualização das normas contratadas ou, em alguns casos, instruídas, na forma do previsto na cláusula QUARTA deste contrato.

2.6.1. O CONTRATANTE poderá admitir JUÍZO ARBITRAL, na forma da Lei n° 9.307, de 23.09.96, quando se acentuarem, a seu exclusivo critério, divergências entre CONTRATANTE e CONTRATADO, envolvendo impasses decorrentes da individualização das normas estabelecidas no item 2.6 acima.

2.6.2. O arbitramento de que trata o item anterior não será constituído para exame de mérito, eqüidade ou legitimidade dos pactos deste contrato, mas tão somente para exame da aplicação prática, efetiva e casuística de seus critérios, se considerados pelo CONTRATANTE como incertos, ilíquidos ou ainda por ele não considerados definidos.

3. Se a parte contrária, por não dispor de bens, ou por razão relevante, a critério do CONTRATANTE, não suportar o ônus dos honorários, ou sucumbência, o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO os honorários entre 1% a 10% (um por cento a dez por cento) sobre o proveito líquido obtido e avaliado pelo CONTRATANTE. Em cada caso, porém, é necessário que o CONTRATANTE determine previamente a cobrança e/ou aceite a situação consumada da inexistência de capacidade pagadora dos devedores e/ou seus garantes, negociando com o CONTRATADO o percentual aplicável aos honorários, na faixa acima estabelecida.

4. Em caso de arrematação, adjudicação e dação em pagamento judicial em que o DEVEDOR não possa pagar os honorários, a juízo do CONTRATANTE, este pagará ao CONTRATADO, honorários na faixa percentual estabelecida no item 3 acima tanto que posteriormente aliene o bem.

Ainda nesse quadro, se o CONTRATANTE reputar o bem objeto da dação em juízo, adjudicação ou arrematação, como de fácil negociabilidade, poderá, desde a consumação do ato apropriatório, pagar referidos honorários.

5. Ocorrendo essas hipóteses excepcionais de pagamento direto de honorários pelo CONTRATANTE, o CONTRATADO reembolsará o CONTRATANTE, em valor atualizado ao momento do reembolso efetivo, pelos valores referentes ao desembolso dos honorários, se o acordo for desfeito ou comprometido por evicção ou outras causas, ou ainda caso o CONTRATADO venha a receber os honorários advocatícios da parte contrária.

6. Nos casos de falência, concordata, ou processo de insolvência civil, o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO honorários, em cada caso previamente negociado, num percentual entre 1% (um por cento) a 10% (dez por cento) do valor levantado ou recebido ou do proveito líquido avaliado pelo CONTRATANTE.

7. Sempre que, face a alguma razão, o CONTRATANTE pagar diretamente honorários ao CONTRATADO, este, "ipso facto", renuncia a recebê-lo do DEVEDOR para si, em sucumbência ou por outro meio, pelo que, nesses casos, serão destinados aos cofres do CONTRATANTE.

Dos termos estabelecidos na avença, configura-se que o contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre as partes possui cláusula de êxito.

Nestas relações jurídicas se atrelam ao resultado final do julgamento, com a legítima expectativa de que o vínculo entre elas perdure até a extinção do processo.

A resilição unilateral e injustificada do contrato, embora lícita constitui em ato antijurídico, eis que frustrada a expectativa criada na outra parte, impondo obstáculo ao implemento da condição - êxito na demanda - estipulada no contrato de prestação de serviços advocatícios, impedindo que o advogado faça jus à devida remuneração.

Em situações a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra.

Sobre o tema colaciono julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO. 1. Consoante previsto no art. 22 da Lei n. 8.906/1994, "a prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência", sendo certo que "na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão" (§ 2º). 2. "O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então." (REsp 782.873/ES, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 06/04/2006, DJ 12/06/2006) 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 492.408/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 03/08/2015).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULAS EXPRESSAS SOBRE A FORMA DE REMUNERAÇÃO. PRETENSÃO RECURSAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE ÊXITO PROPORCIONAIS AO TEMPO EM QUE O ESCRITÓRIO PATROCINOU A CAUSA. ACÓRDÃO QUE CONFIRMOU A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. OBSERVÂNCIA DA ESTIPULAÇÃO EXPRESSA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. POSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. APURAÇÃO DA PROPORÇÃO DO ÊXITO QUE DEVE SER ATRIBUÍDA AOS PATRONOS SUBSTITUÍDOS NO CURSO DA CAUSA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum, a vitória processual constitui condição suspensiva (artigo 125 do Código Civil), cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração. Ou seja, o direito aos honorários somente é adquirido com a ocorrência do sucesso na demanda 2. Nas hipóteses em que estipulado o êxito como condição remuneratória de significativa parcela dos serviços advocatícios prestados, a substituição do patrono originário antes do julgamento definitivo da causa, não confere o direito imediato ao arbitramento de verba honorária proporcional ao trabalho realizado, mas deve autorizar a apuração do quantum devido, observado o necessário rateio dos valores com o advogado substituto. 3. O exercício da pretensão de arbitramento dos honorários advocatícios é viável após concretizada a vitória do antigo cliente nas demandas pendentes, devendo ser observado o critério de rateio (com o advogado substituto). 4. Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito, a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1720988 MS 2020/0155723-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 13/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA DE ÊXITO. DENÚNCIA IMOTIVADA DO CONTRATO PELO CLIENTE. ABUSO DO DIREITO. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de arbitramento de honorários ajuizada em 25/02/2011, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 13/09/2017 e distribuído ao gabinete em 22/02/2018. 2. O propósito recursal é dizer se têm os recorrentes, antes da extinção do processo no qual atuaram, direito ao arbitramento de honorários, em virtude da resilição unilateral, pelos recorridos, do contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre as partes com cláusula de êxito. 3. O contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com cláusula de êxito está ancorado numa verdadeira relação de confiança, na medida em que, se os riscos inicialmente assumidos pelas partes estão atrelados ao resultado final do julgamento, há uma expectativa legítima de que o vínculo entre elas perdure até a extinção do processo, o que, evidentemente, pressupõe um dever de fidelidade estabelecido entre o advogado e o seu cliente. 4. A resilição unilateral e injustificada do contrato, conquanto aparentemente lícita, pode, a depender das circunstâncias concretas, constituir um ato antijurídico quando, ao fazê-lo, a parte violar o dever de agir segundo os padrões de lealdade e confiança previamente estabelecidos, assim frustrando, inesperadamente, aquela justa expectativa criada na outra parte. 5. Assim, salvo quando houver estipulação contratual que a autorize ou quando ocorrer fato superveniente que a justifique, inclusive relacionado à atuação do profissional, a denúncia imotivada, pelo cliente, do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com cláusula de êxito, antes do resultado final do processo, configura abuso do direito, nos termos do art. 187 do CC/02. 6. Ademais, com esse comportamento, o cliente impõe infundado obstáculo ao implemento da condição - êxito na demanda - estipulada no contrato de prestação de serviços advocatícios, impedindo que o advogado faça jus à devida remuneração. 7. Ainda que pendente de julgamento o processo no qual atuaram, fazem jus os recorrentes ao imediato arbitramento dos honorários devidos pelos recorridos. 8. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1724441 TO 2018/0035325-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/02/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2019)

APELAÇÃO CÍVEL (RECURSO DOS EMBARGADOS). EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. SENTENÇA QUE ACOLHEU OS EMBARGOS APRESENTADOS E RECONHECEU A ILIQUIDEZ DO TÍTULO. REVOGAÇÃO DO MANDATO ANTERIOR AO TÉRMINO DA DEMANDA AJUIZADA. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARCIALMENTE PRESTADOS. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DO VALOR TOTAL DO CONTRATO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. “O contrato de honorários de advogado vale como título executivo quando houve seu cumprimento integral. Tendo o mandato sido revogado, impedindo o exaurimento da prestação de serviço, falta liquidez ao pacto, sendo imprescindível o ajuizamento de ação de conhecimento para a apuração do valor dos honorários proporcionalmente aos serviços efetivamente prestados. (TJPR - 15ª C.Cível - AC - 1582146-4 - Região Metropolitana de Maringá - Foro Central de Maringá - Rel.: Desembargador Hayton Lee Swain Filho - Unânime - J.30.11.2016)”.APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA (TJPR - 15ª C.Cível - 0016678-09.2019.8.16.0130 - Paranavaí - Rel.: DESEMBARGADOR SHIROSHI YENDO - J. 17.05.2021)

(TJ-PR - APL: 00166780920198160130 Paranavaí 0016678-09.2019.8.16.0130 (Acórdão), Relator: Shiroshi Yendo, Data de Julgamento: 17/05/2021, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/05/2021)

Deste modo, “rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então.” (APELAÇÃO CÍVEL Nº 2014.3.019246-3, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE)

Na falta de estipulação ou de acordo, em decorrência da rescisão contratual causada pelo
BANCO DA AMAZONIA SA
, os honorários devem ser fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores ao estabelecido na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ABITRAMENTO JUDICIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. VALOR. TABELA DA OAB-RJ. 1. Nos termos do artigo 22, caput, da Lei 8906/94, é assegurado aos advogados o recebimento dos honorários convencionados, os fixados por arbitramento e os de sucumbência. Doutrina. 2. In casu, a procuração acostada aos autos comprova que a primeira recorrida Mayra Alves Bonato Pinto outorgou poderes para os advogados Jose Rogério Monteiro (falecido), Rita de Cássia Almeida Monteiro (agravante) e João Batista Martins (agravante), conferindo poderes para representá-la em demandas judicias. 3. Os advogados ingressaram com ação de resolução de contrato de compra e venda de imóvel cumulada com indenizatória por danos materiais e morais, e obtiveram êxito no pedido de rescisão contratual e na devolução de R$ 40.000,00 em favor da primeira agravada. 4. Restou comprovada não só a relação jurídica existente entre as partes, mas, também, a efetiva prestação dos serviços advocatícios, com a elaboração da inicial, réplica, contrarrazões, além da assistência jurídica em toda instrução probatória e na fase de cumprimento da sentença e satisfação do crédito. 5. Dessa forma, sendo prestados os serviços contratados, não há como a parte contratante, primeira recorrida, se escusar do pagamento dos serviços contratados. 6. A ausência de contrato escrito não retira do advogado o direito ao recebimento dos honorários advocatícios pelo trabalho prestado, conforme dispõe o artigo 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia. 7. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores ao estabelecido na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB. 8. A quantia de R$ 8.015,35 da tabela de honorários mínimos é compatível com o trabalho desenvolvido pelos agravantes, notadamente por se tratar de demanda de baixa complexidade, além de observar o proveito econômico da primeira agravada com a ação principal. 9. Recurso provido em parte.

(TJ-RJ - AI: 00200854120198190000, Relator: Des(a). JOSÉ CARLOS PAES, Data de Julgamento: 22/05/2019, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL)

DA DECISÃO EXTRA PETITA

O agravante alega, em síntese, que a decisão agravada é extra petita, uma vez que teria ultrapassado os limites do pedido inicial ao tratar a demanda como uma ação de arbitramento de honorários, quando, em verdade, seria uma ação de cobrança.

Inicialmente, cabe ressaltar que a alegação de que a decisão monocrática seria extra petita não procede. O Código de Processo Civil, em seu artigo 492, estabelece que o juiz deve resolver as questões dentro dos limites da demanda, sendo-lhe vedado decidir, tanto a título de condenação quanto de absolvição, além do que foi pedido.

No caso em tela, observa-se que, embora o pedido principal da ação originária seja o de cobrança de honorários advocatícios, foi formulado também pedido alternativo de arbitramento desses honorários. O pedido alternativo é uma faculdade processual que permite ao autor formular mais de um pedido, para o caso de o pedido principal não ser acolhido, sob condições específicas determinadas pelo próprio demandante.

Dessa forma, ao proferir a decisão monocrática que reconheceu o pedido de arbitramento de honorários advocatícios, este relator não excedeu os limites da demanda, mas sim adentrou na análise do pedido alternativo expressamente formulado pelo recorrente.

Portanto, a decisão agravada alinha-se ao princípio da congruência ou adstrição ao pedido, uma vez que respeitou os contornos da lide delimitados pelo autor. O artigo 322, § 1º, do CPC, é claro ao possibilitar que o autor formule mais de um pedido, sendo lícito formular pedidos em ordem subsidiária ou alternativa. Consequentemente, o exame de tais pedidos pelo juízo está plenamente justificado e não configura julgamento extra petita.

Nesse sentido, a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU ADSTRIÇÃO. CONFIGURAÇÃO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. PENHORA DE PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil. 2. Não configura julgamento ultra petita ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial. Precedentes. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Como regra, salários e vencimentos só podem sofrer penhora para pagamento de prestação alimentícia ( CPC/73, art. 649, IV, § 2º) e, além dessa hipótese, em valores que excedam 50 (cinquenta) salários mínimos mensais ( NCPC, art. 833, IV, § 2º). 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1883207 SP 2020/0166592-8, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2022)

Ante o exposto, rejeito a alegação de julgamento extra petita, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. O agravo interno é, portanto, improvido.

Dessarte, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim sendo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/06/2024